Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-18.2023.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000268-18.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), GISELE ARAUJO DIAS - CPF: 042.270.681-77 (RECORRIDO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA POLONIATO FIGUEIREDO - CPF: 043.298.871-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000268-18.2023.8.11.0012

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA /MT

Recorrente(s):

BANCO CETELEM S/A

Recorrido(s):

GISELE ARAUJO DIAS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA APÓS TERMO DE QUITAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. DESCONTO INDEVIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor adquiriu empréstimo consignado via cartão de crédito e apresentou carta de quitação datada de 13/10/2022 do referido cartão consignado, é abusiva a continuidade dos descontos após esta data de reserva de margem consignada uma vez que a dívida se encontra quitada. Havendo desconto, cabia à reclamada comprovar nova contratação de empréstimo que justificasse a continuidade dos débitos de reserva de margem consignada, contudo, traz apenas o contrato inicial, e não impugna o termo de quitação juntado na exordial. Tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente na dobra.

3. Em que pese a instituição financeira ter afirmado que a reclamante ainda possui crédito em andamento, não juntou sequer as faturas atinentes após a data da carta de quitação trazida pela reclamante, de modo que não há como pressupor nova contratação sem juntada de provas pela ré, portanto, os descontos se deram de modo indevido.

4. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de: A) DECLARAR a inexistência do empréstimo objeto dos autos, devendo a parte reclamada proceder com a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora, bem como outras que forem eventualmente descontadas ao longo do processo, em dobro, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); CONFIRMO a tutela de urgência concedida a id 110092707
.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023